Tribunal: TJDFT
Processo: 0718779-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer determinando que a recorrente autorizasse a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à dialeticidade; e (ii) definir se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter meramente estético ou reparador, e, portanto, se são passíveis de cobertura contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa à dialeticidade, tendo em vista que a simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo da apelante é a reforma da decisão. Além disso, não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença, deduzindo um pedido claro para sua alteração. Preliminar de violação à dialeticidade.
4.A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora.
5. O contrato firmado entre as partes é de seguro saúde, com previsão de reembolso de despesas médicas e hospitalares. A negativa de cobertura pela operadora se baseia na alegação de que os procedimentos possuem natureza estética e não funcional.
6. A cirurgia plástica pós-bariátrica, indicada por médico assistente, é considerada parte integrante do tratamento da obesidade mórbida, com finalidade reparadora e funcional, visando à remoção de excesso de pele, prevenção de lesões e melhora da qualidade de vida.
7. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, logo, a apelante não pode limitar a cobertura contratual. A negativa de cobertura pela operadora, sem apresentação de junta médica ou prova técnica que descaracterize o caráter reparador do procedimento, configura conduta abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. A violação ao princípio da dialeticidade não se configura quando o recurso apresenta fundamentos jurídicos compatíveis com a sentença impugnada. 2. A cirurgia plástica pós-bariátrica indicada por médico assistente possui caráter reparador e funcional, integrando o tratamento da obesidade mórbida e sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o; CPC, art. 373 e art. 1010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1904619, 0751825-64.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 1779363, 0702931-30.2023.8.07.0010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 23/11/2023; etc.